Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025043-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), ISAAC PEREIRA CORDEIRO - CPF: 044.014.579-19 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo o indevido prosseguimento de processo suspenso, sem, contudo, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acolhimento da exceção de pré-executividade, sem extinção do processo executivo ou redução do montante exequendo, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ prevê que a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade somente ocorre quando há extinção da execução, redução do montante exequendo ou exclusão de algum dos executados.

4. No caso, a decisão agravada apenas reconheceu que a execução não poderia prosseguir, sem incidir em qualquer das hipóteses que ensejam a condenação sucumbencial.

5. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 2038278/RS, que afasta a imposição de honorários advocatícios quando a decisão na exceção de pré-executividade não extingue a execução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAAC PEREIRA CORDEIRO

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único
1000658-05.2022.8.11.0050
), ajuizada contra o agravante, pelo
BANCO BRADESCO S.A.
acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, determinando o arquivamento do feito, sem fixar condenação em custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº
103519768 dos autos de origem
).

O agravante afirma que a decisão do juízo de primeiro grau acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do título e determinando o desbloqueio dos valores penhorados, mas deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que a legislação processual é clara ao estabelecer a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios quando há sucumbência, conforme o artigo 85, §2º, do CPC, sendo indevida a isenção da parte vencida desse ônus.

Alega que o agravado, mesmo ciente do cumprimento do acordo firmado entre as partes, requereu indevidamente a penhora de valores do agravante, o que resultou em constrição judicial injusta e a necessidade de ajuizamento da exceção de pré-executividade.

O agravante afirma que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, deve haver condenação em honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Aduz que o proveito econômico, no caso, corresponde ao valor da execução indevidamente promovida, que totaliza R$ 123.686,60, devendo a verba honorária ser fixada entre 10% e 20% desse montante, conforme os precedentes aplicáveis.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, e condenar o agravado ao pagamento de percentual entre 10 e 20% sobre o valor perseguido na execução (cf. Id. n. 237497192).

Nas contrarrazões, o agravado torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 243398680).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A parte excipiente sustenta a nulidade dos atos expropriatórios realizados nos autos do processo, que teria sido realizado por equívoco da Exequente, uma vez que já havia sido celebrado acordo entre as partes, e com o seu devido cumprimento.

No caso em tela, verifico que o prosseguimento da execução pelo Exequente não foi realizado com a observância necessária ao acordo firmado entre as partes. O cumprimento das obrigações estabelecidas no referido acordo é essencial para garantir a boa-fé contratual.

Ressalto que o desrespeito aos termos acordados pode acarretar prejuízos à parte Executada, além de comprometer a segurança jurídica das relações estabelecidas no âmbito processual, o qual eventualmente deve ser discutido nas vias ordinária, acerca do constrangimento, e cobrança indevida.

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, em razão da ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando que eventuais valores penhorados sejam liberados em favor do Executado. Via de consequência, determino o arquivamento do processo.

(...)”
(cf. Id. n. 165836623).

No presente recurso, o agravante queixa-se da falta de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, como se vê, a exceção de pré-executividade foi oposta sob a alegação de que o processo prosseguia indevidamente, apesar de estar suspenso, e a decisão recorrida limitou-se a reconhecer tal circunstância, sem incidir em qualquer das hipóteses que ensejariam a condenação sucumbencial, afinal, nos termos da jurisprudência consolidada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade depende da obtenção de extinção da execução ou a redução do montante exequendo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025